Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. NÃO SATISFEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do inciso IV do art. 4o do Decreto no 9.246/2017, o descumprimento das condições fixadas para a prisão domiciliar, como a prática de falta grave e/ou a condenação por fato novo cometido após a concessão de regime aberto, ambas ocorridas na espécie em análise, impedem a comutação da pena, por ausência do requisito subjetivo. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.